Tribunal: TJDFT
Processo: 0722571-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL EXISTENTE. CORREÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
1. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Na hipótese, por erro procedimental, houve análise de questão distinta da discutida no agravo de instrumento interposto pela embargante, o que merece correção.
3. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
4. No caso, cabível a renovação da pesquisa ordinária no Sisbajud, haja vista as últimas diligências perante os sistemas terem sido realizadas há mais de 1 (um) ano, e não foram localizados bens e ativos financeiros suficientes para saldar o débito dos executados/agravados.
5. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Agravo de instrumento provido.